Tribunal: TJPA
Processo: 0006651-28.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006651-28.2017.8.14.0021

APELANTE: LUCAS BARBOSA DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO EX OFFICIO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu, que condenou o recorrente pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do recorrente e, subsidiariamente, se a dosimetria da pena imposta comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por meio dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por reconhecimento pessoal e elementos adicionais constantes nos autos. Conforme jurisprudência consolidada, nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, possui especial relevo para o juízo condenatório.

4. O reconhecimento do réu pelas vítimas foi seguro e sem dúvidas. Uma das vítimas relatou que, ao tentar contato com o celular subtraído, foi atendida pela então companheira do recorrente, o que reforça os indícios de autoria.

5. A tese absolutória não se sustenta, pois as alegações defensivas foram isoladas e refutadas pelas provas constantes dos autos.

6. Na revisão da dosimetria da pena, identificou-se excesso na valoração negativa de circunstâncias judiciais sem respaldo nos autos. Reduziu-se, de ofício, a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se as majorações pelas causas legais: concurso de pessoas (1/3) e continuidade delitiva (1/6), resultando em pena definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido. Pena redimensionada ex officio.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, e 71; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/RS, Apelação Criminal 70080175078, Rel. Des. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, j. 24.02.2023; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022; TJDFT, Acórdão 1230961, 00041942020188070009, Rel. Des. Cruz Macedo, Primeira Turma Criminal, j. 13.02.2020; STJ, Súmula 659.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, com redução de ofício da pena imposta, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
LUCAS BARBOSA DE FREITAS
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Igarapé-Açu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão e 70 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a inicial acusatória que: “Na noite de 22.07.2017, por volta das 22h, na PA-127, próximo ao restaurante Fuji, Bairro da Saudade, nesta cidade, Lucas Barbosa de Freitas, na companhia de outro indivíduo ainda não identificado e com o uso de uma arma de fogo, subtraiu par si documentos pessoais, R$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro e uma motocicleta (...) pertencente a Erithon Melo Aquino, além do aparelho celular, marca LG, de propriedade de Lutiane Damasceno Oliveira. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 19.09.2017, id-11650455.

O apelante alega que inexistem provas da autoria delitiva e pugna por sua absolvição em face do princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Não possui razão o recorrente,
data venia
.

A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência policial, id-7647501, do auto de reconhecimento, declarações das testemunhas ouvidas em juízo e da palavra das vítimas.

A vítima Eriton afirmou em juízo, id-13283149, que o réu é seu primo. Por sua vez, a vítima Lutiane relata que ao ligar para o número de seu celular roubado, este foi atendido pela namorada do réu à época dos fatos, de nome Patrícia.

A vítima Lutiane afirmou em juízo, id-16134352 (link de acesso), que ambos os réus estavam portando armas de fogo; que os réus abordaram as vítimas e levaram seus pertences e a moto; que estavam com blusas que lhes cobriam os rostos. Disse ainda que “(...) A gente vinha, eu estava com o Erithon, aí ele parou e logo após parou a gente, pegaram meu celular e levaram a moto do Erithon e um dinheiro dele também; (...) ele saiu do mato, os dois estavam armados com revólver; (...) que eram dois; (...).”

A testemunha Iraneide Santana afirmou que, id-16134352 (link de acesso), no dia dos fatos, 22.07, estavam ocorrendo os jogos na quadra de esportes; que por volta das 8h da noite viu o réu com sua filhinha no parque; que saiu do parque umas 10h30min e o réu estava lá o tempo todo; que depois foi a uma festa e o réu também estava lá; que o réu estava em uma mesa próxima a dela; que desceram todos juntos e o réu foi indo na direção da casa dele por volta das 4h da manhã.

O réu Lucas Barbosa de Freitas, id-16134352 (link de acesso), em juízo afirmou que no dia dos fatos estava no parque com sua filha até umas 10h da noite; que a polícia esteve em sua casa e não o levou, dizendo que apenas queria saber onde ele morava; que não é verdade que tenha praticado o delito; que os policiais voltaram em sua casa na segunda-feira; que se envolveu com a mulher do primo (vítima); que não anda armado; que foi até a delegacia sozinho para saber o que estava acontecendo.

Diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, constata-se que o réu Lucas Barbosa de Freitas, na companhia de outro indivíduo não identificado, subtraiu o aparelho celular da vítima Lutiane Damasceno Oliveira e uma quantia em dinheiro e a motocicleta da vítima Erithon Melo Aquino. Ademais, restou comprovado que o réu é primo de Erithon, que o reconheceu sem sombra de dúvidas. Por sua vez, a vítima Lutiane afirmou que seu celular, após a subtração, foi atendido pela namorada do réu chamada Patrícia.

Em razão das provas obtidas nos autos, não há que falar em absolvição, eis que restaram comprovadas a autoria e materialidade do delito. Resta Resta pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso, como a seguir:

“(
..
.)
A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).”
(
TJ/RS, Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do recorrente, uma vez que o conjunto probatório revela substrato suficiente para comprovar o delito e sua autoria, bem como a existência do concurso de agentes, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em
06 anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Assim, vejamos.

O MM. Juízo
a quo
valorou as circunstâncias judiciais negativamente com a seguinte fundamentação: “A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, aderiu aos eventos criminosos. Sua conduta social consta como não recomendado, já que praticou o crime contra várias vítimas. Quanto à personalidade, vemos que o acusado, não é iniciante no crime, já possuindo condenação. As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou os crimes durante a noite, próximo a um movimentado restaurante, horário insuspeitável com condições mínimas de reação da vítima. As consequências do crime foram em grau alto, visto o trauma causado às vítimas e valores que não foram devolvidos.”

Contudo, não vislumbro nos autos elementos capazes de valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, à conduta social, à personalidade do réu. Ademais, a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
não se mostra adequada, razão pela qual passo a considerar tais circunstâncias como favoráveis ou neutras.

Porém, com relação às circunstâncias e consequências do crime, as mantenho, eis que bem fundamentadas. Sendo assim, diante da existência de duas circunstâncias valoradas negativamente, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 13 dias multa.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante do concurso de pessoas, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento referente à continuidade delitiva, eis que o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, devendo o subsequente ser havido como continuação do primeiro. Desta forma, em observância à Súmula 659

do STJ, elevo a pena em 1/6 (duas infrações), totalizando 7 anos, 9 meses, 10 dias de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

“Súmula 659 do STJ – "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, reduzo a pena fixada ao recorrente, negando provimento à irresignação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/07/2025